Tribunal: TJSP
Processo: 2292021-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores - Tutela provisória deferida para afastar o reajuste aplicado no ano de 2.023, substituindo-o, por ora, pelo índice indicado pela ANS - Revisão - Descabimento - Reajuste aplicado ao contrato por sinistralidade no ano em questão que, prima facie, se mostra abusivo - Montante de 34,90%, que pode, por ora, colocar em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação revisional de contrato, cumulada com restituição de valores - Tutela provisória deferida para afastar o reajuste aplicado no ano de 2.023, substituindo-o, por ora, pelo índice indicado pela ANS - Revisão - Descabimento - Reajuste aplicado ao contrato por sinistralidade no ano em questão que, prima facie, se mostra abusivo - Montante de 34,90%, que pode, por ora, colocar em risco a manutenção da avença cabendo, por ora, a incidência do reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos individuais - Recurso desprovido.